Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007886-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEDEVERSON MENDES GOMES - CPF: 594.842.411-15 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1007886-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de água e Esgoto

Recorrido(s):

Gedeverson Mendes Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA POR ECONOMIAS. ILEGALIDADE. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro.

2. No presente caso é incontroverso que a Ré efetuou o faturamento do consumo de água, de forma indevida, do período de outubro/2019 a fevereiro 2021, utilizando o múltiplo de unidades de economias, caracterizada a falha na prestação de serviço.

3. Cumpre destacar que Autor buscou as vias administrativas para a resolução do problema, mas não obteve êxito, deve ser ressaltado que houve ajuizamento de ação anterior a presente lide, questionando a cobrança indevida de período diverso, no entanto, houve a continuidade de faturamento indevida, desrespeitando ordem judicial.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“O fato é que existe apenas um único medidor da água no local, advindo, pelo que se observa a cobrança indevida na mesma conta corrente, lastreando-se em cobrança em duas economias residenciais na mesma conta de água. Apesar da tese de defesa, pela
análise dos próprios laudos / vistorias coladas na peça de contestação, aponta-se como registrado apenas um hidrômetro, a não justificar a cobrança de economias distintas
. É entendimento pacificado de que os condomínios edilícios com mesmas utilidades, onde o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas. Deve ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. (...)
Portanto, como a água continua a ser faturada no mesmo hidrômetro, não há que se falar em cobrança de duas economias.
Diante disso,
observa-se de forma tranquila a cobrança indevida no período contestado pela autora, das faturas do período dos períodos de outubro de 2019 a fevereiro de 2021
. (...)
Como a fatura somava duas economias, o valor devido é 1/2 do que fora cobrado pela ré/recorrida, de onde, deve ser feita a devolução na forma simples, de 1/2 das faturas discutidas, diante da ausência de má-fé e sim de mera irregularidade contratual/regulamentar, ficando enquadrada a unidade consumidora como sendo, residencial, salvo se alterações posteriores vierem a ocorrer
”.

5. Neste sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro.

2. Agravo Regimental desprovido.

(Processo: AgRg no AgRg no Ag 1286328 RJ 2010/0047694-6 – Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Julgamento: 28/04/2015 – Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA – Publicação: DJe 19/05/2015).

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ILEGAL DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO - PAGAMENTO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não que se falar em necessidade de perícia técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. Rejeito a preliminar arguida.

2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro.

3. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução simples do valor pago é medida que é impõe.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de no 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/2010, em questão semelhante, relativa ao prazo de prescrição das ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, decidiu pela aplicação do prazo decenal.

7. Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

8. Assiste razão à requerida ao postular que o recalculo e a restituição sejam realizados com base no consumo real da unidade, sendo utilizado o consumo mínimo (10m3) apenas nos meses em que o consumo real for inferior a isso.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1025073-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)

ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1007851-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, publicado no DJE 03/03/2023)

6. A Recorrente insurge, em suas razões recursais, quanto o valor fixado a título de dano moral, entretanto, a meu ver, o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os transtornos acarretados ao Autor, tendo este que buscar novamente o judiciário para fazer valer seus direitos.

7. A sentença modificada por meio de Embargos de Declaração, passando a apresentar a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
OPINO pelo afastamento das preliminares apontadas e no mérito pela parcial PROCEDENCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - DETERMINAR que a Reclamada regularize as cobranças realizadas junto ao hidrômetro do Reclamante, devendo constar apenas uma unidade consumidora. - CONDENAR a parte reclamada a Restituir o Reclamante no valor de R$ 970,42
(Novecentos e setenta reais com quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês e a partir da citação. -
CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Mantenho a liminar de id 49922465
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024